Tribunal: TJDFT
Processo: 0718714-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718714-72.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HAMILTON LOPES OLIVEIRA D E S P A C H O Ao apelado sobre a petição de ID 74403845, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para imediata inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator